Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA à decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda o desconto na sua folha de pagamento, a título de ressarcimento, em relação às pendências financeiras junto ao Governo do Distrito Federal.
A agravante sustenta que é professora de educação básica em contrato temporário na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF. Aduz que em 14/12/2023 alcançou a estabilidade provisória, em razão de sua gestação, sendo que no mesmo processo administrativo foi determinada a restituição de valor ao erário, no pressuposto de recebimento indevido de férias indenizatórias proporcionais do ano de 2023. Sustenta que não teve a oportunidade de se manifestar e que recebeu a quantia de boa-fé, não podendo ser penalizada por erro da própria administração, visto que o valor depositado não é de fácil aferição.
É relato. DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC).
A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, que assim reconheceu: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
No caso, em juízo de cognição sumária e em face dos argumentos deduzidos, não é possível aferir a alegada boa-fé da servidora. Com efeito, reputa-se necessária a conclusão da instrução do processo, sob pena de prejudicar o direito das partes e o devido processo legal.
Destarte, não evidenciada ilegalidade no ato administrativo, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado.”
3. Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto a fase instrutória não foi concluída, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
5. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.